Tribunal: TJSP
Processo: 2000260-48.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Rural
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Agravo de instrumento – Embargos à execução - Pedido de justiça gratuita formulado pelos embargantes - Indeferimento - O pressuposto para a concessão do benefício é a insuficiência de recursos financeiros (art. 5o, LXXIV, CF), pois a presunção de necessidade é relativa – Apenas a declaração de pobreza não basta à concessão do benefício pretendido - Decisão mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000082292
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2000260-48.2020.8.26.0000, da Comarca de Caconde, em que são agravantes LUIZ
ADALBERTO NASCIMENTO TEIXEIRA e CELINA FRANCISCA DA SILVA
TEIXEIRA, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) e JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
SERGIO GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2000260-48.2020.8.26.0000 -Voto no 39580
2
PROCESSO No: 2000260-48.2020.8.26.0000
COMARCA DE CACONDE
AGRAVANTES: LUIZ ADALBERTO NASCIMENTO TEIXEIRA E CELINA
FRANCISCA DA SILVA TEIXEIRA
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO 39580
Agravo de instrumento Embargos à execução - Pedido de justiça
gratuita formulado pelos embargantes - Indeferimento - O
pressuposto para a concessão do benefício é a insuficiência de
recursos financeiros (art. 5o, LXXIV, CF), pois a presunção de
necessidade é relativa Apenas a declaração de pobreza não basta
à concessão do benefício pretendido - Decisão mantida - Recurso
desprovido. Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUIZ
ADALBERTO NASCIMENTO TEIXEIRA E CELINA FRANCISCA DA SILVA
TEIXEIRA contra r. decisão (fls. 09) que, em embargos opostos à execução manejada por
BANCO DO BRASIL S/A, determinou a juntada de documentos para a análise do pedido
de concessão da assistência judiciária gratuita aos embargantes.
Em seu recurso, os agravantes afirmam que há presunção juris tantum
em razão da declaração de pobreza firmada; que os documentos carreados aos autos são
suficientes para a comprovação do estado de hipossuficiência econômica alegado; que
estão sendo executados em outros processos; que estão com dificuldade financeira e, por
fim, que devem ser aplicados ao caso a Lei no 1.060/50, os artigos 98 e 99 do Código de
Processo Civil
CPC, bem como as determinações constitucionais pertinentes.
Colacionam jurisprudência pertinente e pugnam pela reforma integral da r.decisão
agravada (fls.01/07).
O efeito suspensivo foi concedido (fls. 67).
Não foi apresentada oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.
Inicialmente, anoto que o presente recurso é conhecido
independentemente do recolhimento das custas, levando-se em conta que a matéria
discutida versa sobre a assistência judiciária gratuita.
Apesar dos fatos e fundamentos de direito expostos, a r.decisão
vergastada que indeferiu a gratuidade processual aos recorrentes merece ser prestigiada.
Com efeito, dispõe a Constituição Federal, no capítulo dos direitos e
garantias fundamentais, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos
que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, LXXIV).
Por outro lado, o art. 98 da Lei 13.105/15, dispõe que: “A pessoa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2000260-48.2020.8.26.0000 -Voto no 39580
3
natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as
custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da
justiça, na forma da lei.”
Entretanto, o pleito da assistência judiciária gratuita não está adstrito
apenas à singela declaração de que os requerentes são pessoas pobres na acepção jurídica
do termo; há que concorrer circunstância que evidencie situação fática de miserabilidade,
caracterizada pela inviabilidade de sustento próprio ou da família.
Desta feita, para a obtenção da benesse, a alegada “insuficiência de
recursos” depende de comprovação.
Impende frisar que não existe presunção definitiva de pobreza
mediante a simples declaração do interessado ao benefício: "O juiz da causa, valendo-se de
critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo impetrante
demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A
declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que
se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova
inequívoca daquilo que se afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de
outras provas ou circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte
invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado,
livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o
benefício" (in "Código de Processo Civil Comentado e legislação processual civil
extravagante em vigor", Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, Ed. RT, 3a ed.,
pág. 1.310).
Na hipótese em comento, verifica-se que foi aberta a possibilidade
para que os agravantes produzissem provas acerca da apontada insuficiência de recursos,
mas nada providenciaram (fls. 52 origem).
O que se esperava é que tivessem trazido, juntamente com as razões
recursais, elementos concretos que pudessem auxiliar no exame da questão debatida, mas
nada foi, de fato, providenciado, não houve sequer comprovação de renda ou apresentação
da declaração de imposto de renda.
Registre-se que, salvo nas hipóteses em que a pobreza é inconteste, a
determinação de juntada de documentos comprobatórios da situação financeira do
postulante do benefício é primordial para que o julgador possa decidir se é caso, ou não, do
seu deferimento.
Isso porque incumbe ao juiz dirigir o processo, verificando
especialmente se a exposição dos fatos está em conformidade com a verdade (art. 77, I, c.c.
art. 139, CPC/2015). Assim, cabe-lhe indeferir o pedido de gratuidade da justiça se a parte
não comprovar a presença dos respectivos pressupostos legais (art. 98, “caput”, c.c. art. 99,
§ 2o, CPC/2015).
A propósito já se decidiu:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2000260-48.2020.8.26.0000 -Voto no 39580
4
“Assistência judiciária. Miserabilidade. Comprovação. Legalidade.
Assistência judiciária. Advogado. Determinação feita pelo Juiz no sentido de comprovar-
se a miserabilidade alegada. Inexistência de afronta à lei. O benefício da gratuidade não é
amplo e absoluto. Não é injurídico condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à
comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante
faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre” (REsp no 178.244-0-RS-4a
T/STJ-Rel. Min. Barros Monteiro).
“JUSTIÇA GRATUITA. Decisão que indeferiu os benefícios da
justiça gratuita. A presunção de necessidade é relativa, exigindo do interessado a sua
comprovação. Agravante devidamente patrocinado nos autos por advogado particular,
aliado à ausência de provas que corroborem a alegada hipossuficiência financeira
Situação que afasta a presunção. Recurso improvido.” (AGRAVO DE INSTRUMENTO no
0158366-26.2012.8.26.0000, rel. Carlos Eduardo Pachi).
“Agravo de instrumento - Ação revisional - Contrato de
financiamento de veículo - Assistência judiciária - Indeferimento - Inexistência de
documentos que comprovem a efetiva hipossuficiência econômica - Declaração de pobreza
da parte que não basta à concessão do benefício pretendido - Decisão mantida - Recurso
não provido”. (Agravo de Instrumento no 2042316-09.2014.8.26.0000, rel. Irineu Fava).
Destarte, não merece reparo a decisão guerreada, a qual fica mantida
tal como lançada.
Ante o exposto, negam provimento ao recurso.
SERGIO GOMES
RELATOR